Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS. COBRANÇA DE MENSALIDADE COM REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. PRECEDENTE DO C. STJ. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO. TRIBUTOS E TAXAS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DA MOEDA.
1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que for pedido pelo autor
2. Requeridos na exordial a nulidade de cláusulas contratuais para extinguir a fiança, extinguir o feito executivo e, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução, incorre no vício de sentença extra petita o pronunciamento judicial que homologa acordo posteriormente firmado para pagamento do débito em razão de novação, fundamentos fáticos não aduzidos pelas partes.
3. Acolhida a preliminar de nulidade de sentença extra petita, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado o amplo exercício do contraditório pelo Réu e a devida instrução do feito.
4. Conquanto o ordenamento jurídico conceda às partes a liberdade de estipularem cláusula de eleição de foro, não cabe ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo quando ausente prova de qualquer prejuízo à parte suscitante e diante da regra estabelecida no artigo 781, I, IV e V, do CPC/15, que prevê hipótese de competência territorial optativa.
5. O contrato de locação que embasa o feito executivo, ainda que tenha trazido índice de reajuste sujeito à apuração, não padece de nulidade, uma vez que a planilha que instrui a inicial revela que foram cobradas, em grande parte, as mensalidades sem reajustes e há entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça que não autoriza o aumento retroativo, por ferir a boa-fé.
6. Previsto em contrato que as mensalidades venceriam após o sexto dia do mês subsequente ao vencido, devem as cobranças observar essa data.
7. A multa moratória prevista no percentual de 10% (dez por cento), a incidir sobre o débito em atraso, foi livremente pactuada, detendo esse encargo liquidez e certeza, razão pela qual se torna exigível. A limitação desse valor ao disposto no artigo 52, § 1o, do CDC não se aplica às relações locatícias regidas pela Lei no 8.245/1991.
8. O contrato estabeleceu que constitui obrigação da Embargante o adimplemento dos valores relativos ao IPTU/TLP, tendo ela própria admitido ser devedora desses débitos, em Termo de Entrega das Chaves e Acordo firmado entre as partes, razão pela qual não cabe a exclusão desse montante do valor devido.
9. A correção monetária, que visa tão somente a manter preservado o valor da moeda, é devida desde cada inadimplemento, sendo inaplicável o disposto na Lei no 6.899/1981, porquanto incide sobre os débitos objeto de decisão judicial, hipótese diversa da ora em comento.
10. Preliminar de sentença extra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Embargos à Execução parcialmente acolhidos. Apelação do Embargado prejudicada.